Tribunal: TJBA
Processo: 8050361-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050361-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO MARCOS ROCHA PRATA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA, IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PARTE RÉ. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Danilo Marcos Rocha Prata, com pedido de efeito suspensivo, contra
a
decisão do
M.M
Ju
iz
da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Rio Real/BA, que, nos autos de
A
ção
I
ndenizatória, ajuizada contra a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do
J
uízo baiano e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Tocantins. O
A
gravante alegou que a decisão é intempestiva e violadora da coisa julgada, pois a competência já fora anteriormente reconhecida, além de que a alteração da natureza jurídica da
R
é ocorreu, apenas, após a prolação da sentença. Pleiteou o retorno dos
fólios
à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a decisão que reconheceu a incompetência absoluta do
J
uízo baiano poderia ser proferida, após a sentença e em desrespeito à coisa julgada; e estabelecer se a modificação superveniente da natureza jurídica da parte
a
cionada
afasta a regra da perpetuação da competência prevista no art. 43 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória que versa sobre competência, embora não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, admite a interposição de
Instrumental
, com base em interpretação extensiva do inciso III, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A perpetuação da competência é regra do processo civil, que visa garantir a estabilidade da jurisdição, a partir do momento do ajuizamento da demanda, sendo inaplicável sua modificação, quando a alteração da competência absoluta ocorre, apenas, após a prolação da sentença.

5.
O reconhecimento posterior da UNITINS como autarquia especial não justifica a remessa dos autos, uma vez que tal modificação não retroage para alterar a competência já fixada e exercida validamente até
o julgamento da demanda
.

6.
A rediscussão da competência em fase posterior, após pronunciamento de mérito e sem causa superveniente anterior à sentença, afronta o princípio da coisa julgada (CPC, art. 505).

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 52, parágrafo único, 64, §3º, 101, I, 505 e 1.015, III; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, REsp nº 1.209.886/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.10.2016, DJe 17.10.2016.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8050361-93.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
DANILO MARCOS ROCHA PRATA
,
sendo Agravad
a
a

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.